Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO NÃO SUSPENSO E COM TRÂMITE REGULAR, AGUARDANDO RETORNO DA CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante busca a antecipação da tutela recursal, com o fim de que o d. Magistrado a quo dê prosseguimento regular à execução, “independente do trânsito em julgado do AGI n. 0754860-35.2023.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”.
2. No caso, não há qualquer suspensão da ação executiva, uma vez que o Juiz determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, sendo que o processo está apenas aguardando o retorno para que sejam cumpridas as ordens precedentes, em nada se manifestando quanto à suspensão da execução, que corre em seu ritmo normal, na qual, a princípio, houve determinação para o fiel cumprimento da decisão de ID n.o 180416144 - PJe1.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.